Tribunal: TJES
Processo: 5029630-33.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029630-33.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPACTO NO SCORE DE CRÉDITO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos requeridos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II e Banco Mercantil do Brasil S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Exigência de prova da relação contratual e legalidade da cobrança realizada, bem como a inclusão do nome da consumidora em plataformas de negociação de dívidas e seu impacto no score de crédito.

RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Mercantil do Brasil S.A., uma vez que integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25 do Código de Defesa do Consumidor.

O Tema Repetitivo nº 1264 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois trata da possibilidade de cobrança judicial de dívida prescrita, enquanto a presente demanda discute inexistência de relação jurídica e fraude na contratação.

Os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório, pois não demonstraram a regularidade da cobrança nem a existência de contratação válida. A apresentação de protocolo de remessa de documento e cédula de crédito bancário sem assinatura da consumidora é insuficiente para comprovar a efetiva manifestação de vontade e regularidade do contrato de empréstimo bancário.

A inclusão do nome do consumidor em plataformas como “Serasa Limpa Nome” ou “Acordo Certo” impacta negativamente seu score de crédito, configurando restrição indevida. Embora não constitua negativação formal, mantém um registro de inadimplência por tempo indeterminado, dificultando o acesso ao crédito e gerando prejuízo financeiro e reputacional ao consumidor.

Prática abusiva configurada, pois a ausência de comprovação da validade do débito inviabiliza a exigência de pagamento e qualquer restrição ao consumidor, além das cobranças indevidas também realizadas.

Dano moral caracterizado, considerando a violação aos direitos da personalidade e o impacto na credibilidade financeira da consumidora. O valor fixado a título de indenização é razoável e proporcional, não sendo exorbitante nem irrisório, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A cobrança indevida e a inclusão do nome do consumidor em plataformas de negociação de dívidas sem comprovação da relação contratual configuram prática abusiva, ensejando indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; art. 14; art. 25, § 1º.

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - AC: 10099347720218260438 SP 1009934-77.2021.8.26.0438, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022;

TJ-MG - AC: 10000220862486001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022;

Tema Repetitivo 1264 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029630-33.2024.8.08.0048

RECORRENTES: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RECORRIDA: MIRNA CARDOSO LIMA MACHADO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPACTO NO SCORE DE CRÉDITO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos requeridos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II e Banco Mercantil do Brasil S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Exigência de prova da relação contratual e legalidade da cobrança realizada, bem como a inclusão do nome da consumidora em plataformas de negociação de dívidas e seu impacto no score de crédito.

RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Mercantil do Brasil S.A., uma vez que integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25 do Código de Defesa do Consumidor.

O Tema Repetitivo nº 1264 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois trata da possibilidade de cobrança judicial de dívida prescrita, enquanto a presente demanda discute inexistência de relação jurídica e fraude na contratação.

Os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório, pois não demonstraram a regularidade da cobrança nem a existência de contratação válida. A apresentação de protocolo de remessa de documento e cédula de crédito bancário sem assinatura da consumidora é insuficiente para comprovar a efetiva manifestação de vontade e regularidade do contrato de empréstimo bancário.

A inclusão do nome do consumidor em plataformas como “Serasa Limpa Nome” ou “Acordo Certo” impacta negativamente seu score de crédito, configurando restrição indevida. Embora não constitua negativação formal, mantém um registro de inadimplência por tempo indeterminado, dificultando o acesso ao crédito e gerando prejuízo financeiro e reputacional ao consumidor.

Prática abusiva configurada, pois a ausência de comprovação da validade do débito inviabiliza a exigência de pagamento e qualquer restrição ao consumidor, além das cobranças indevidas também realizadas.

Dano moral caracterizado, considerando a violação aos direitos da personalidade e o impacto na credibilidade financeira da consumidora. O valor fixado a título de indenização é razoável e proporcional, não sendo exorbitante nem irrisório, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A cobrança indevida e a inclusão do nome do consumidor em plataformas de negociação de dívidas sem comprovação da relação contratual configuram prática abusiva, ensejando indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; art. 14; art. 25, § 1º.

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - AC: 10099347720218260438 SP 1009934-77.2021.8.26.0438, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022;

TJ-MG - AC: 10000220862486001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022;

Tema Repetitivo 1264 do STJ.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que tem recebido cobranças recorrentes relativas a uma suposta dívida de R$ 1.137,87 junto à ré Mercantil, embora afirme nunca ter firmado contrato com a instituição. Alega que as cobranças indevidas têm causado prejuízos, incluindo a redução do seu score de crédito, o que impacta sua vida financeira. Diante disso, requer a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais em razão dos transtornos sofridos.

Ao final o juízo sentenciante assim decidiu:

Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos referentes ao empréstimo nº 46702499050926, devendo as rés (solidariamente) baixarem o contrato, se absterem de cobrar e/ou negativar em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança ou dia de negativação, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da majoração da multa. b) CONDENAR as rés, solidariamente, a indenizarem pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignado, o requerido
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
interpôs Recurso Inominado, requerendo atribuição de efeito suspensivo recursal. Suscita preliminar de suspensão do processo. Argumenta que a dívida não está prescrita e que a cobrança extrajudicial é legítima, contestando a inexistência do débito declarada pelo juízo de primeira instância. Além disso, sustenta que a cobrança não gerou abalo moral à recorrida, sendo indevida a indenização arbitrada. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

Nas razões recursais, o requerido
Banco Mercantil do Brasil S.A.
suscita preliminar de ilegitimidade passiva e suspensão do processo de acordo com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n° 2092190 - SP (2023/0295471-4) do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Defende que a cobrança realizada se deu no exercício regular de direito e que a recorrida possuía ciência da cessão do crédito. Argumenta ainda que não houve falha na prestação de serviço e que o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o montante arbitrado.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo recorrente
Banco Mercantil do Brasil S.A.
, considerando que a empresa integra a cadeia de consumo, respondendo solidária e objetivamente pelos danos causados aos consumidores, na forma dos artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, verifico que a suspensão dos processos determinada no
Tema Repetitivo nº 1264 do Superior Tribunal de Justiça
não se aplica ao presente caso, uma vez que a demanda versa sobre a inexistência de relação jurídica e alegação de fraude na contratação. O referido tema tem como objeto a definição acerca da possibilidade de
cobrança judicial de dívida prescrita
, incluindo a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de débito, questão distinta da controvérsia apresentada nos autos.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, na forma do enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, cabe às instituições financeiras comprovarem a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório, pois não demonstraram a regularidade da cobrança nem a própria existência da contratação do empréstimo pela consumidora.

A validade de um contrato pressupõe a apresentação de documentos hábeis que comprovem a manifestação de vontade do consumidor, tais como contrato assinado, termos de adesão e registros de consentimento expresso. No entanto, os recorrentes se limitaram a apresentar um protocolo de remessa de documento e uma cédula de crédito bancário, que sequer contêm assinatura da contratante, deixando de comprovar a existência de contratação válida e regularmente formalizada entre as partes.

Dessa forma, a cobrança realizada pelo banco e a consequente inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito carecem de idoneidade, configurando prática abusiva e ilícita.

Dessa forma, coaduno integralmente com o entendimento esposado pelo juízo sentenciante:

Com efeito, ante as alegações autorais de fraude na contratação, caberia as requeridas juntarem aos autos provas que demonstrassem a regularidade da contratação, o que poderia ter vindo aos autos por meio da juntada de contrato regularmente assinado, gravação de ligação por meio da qual a contratação tenha ocorrido, confirmação posterior por SMS ou ligação dos termos contratados, comprovante de TED de valores recebidos nas contas da autora, dentre outras formas, mas nenhuma delas veio aos autos. Aliás, o único documento juntado é um “protocolo de remessa de documentos”, preenchido por terceiro denominada Caren Cristina Martins (conforme consta no próprio documento), que consta endereço da requerente em Minas Gerais e rubrica em local carimbado pelo próprio banco. Nesta toada, não há como se reconhecer a regularidade das cobranças, com registro de que a ré Banco Mercantil apenas deveria levar a efeito contratações, principalmente aquelas realizadas por correspondentes bancários, após constatar a livre manifestação de vontade do consumidor e garantir que foram prestadas informações claras e precisas a respeito do contrato, repita-se, o que não veio aos autos. Igualmente, a ré Fundo de Investimentos deveria garantir que os créditos adquiridos e repassados são frutos de relações jurídicas consentidas e sem vício, o que poderia ser confirmado através de contato direto com o devedor.

No que se refere à inclusão do nome do recorrente nas plataformas “Serasa Limpa Nome” ou “Acordo Certo”, ressalto que, embora não caracterize negativação, essas ferramentas mantêm o registro de inadimplência por tempo indeterminado, além de impactar negativamente o score de crédito do consumidor, reduzindo sua pontuação e dificultando o acesso a novas concessões de crédito (Fonte: https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-queescore-de-credito/).

Nesse contexto, considerando que o score de crédito é um critério amplamente utilizado por instituições financeiras para aprovação ou recusa de crédito, é evidente que a inclusão do nome da consumidora como inadimplente nessas plataformas acarreta prejuízos concretos, afetando sua reputação financeira e sua capacidade de realizar operações bancárias.

Dessa forma, a ausência de comprovação da validade do débito, somada aos indícios de fraude, inviabiliza a exigência do pagamento e torna ilegítima qualquer medida restritiva em desfavor do consumidor, incluindo a inscrição indevida do nome nas plataformas de negociação de dívidas, sob pena de caracterização de ato ilícito.

Por conseguinte, considerando a abusividade da conduta da instituição financeira, que resultou em prejuízo efetivo à credibilidade da consumidora no mercado, além da própria cobrança indevida, resta configurada uma situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, violando seus direitos da personalidade e ensejando a devida reparação.

Assim sendo, devida a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, conforme jurisprudência dos Tribunais Brasileiros:

SERASA LIMPA NOME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito. Apelo do autor. Dano moral. Dívida cuja existência não foi demonstrada nos autos, conforme constou da r. sentença, não impugnada pela parte ré. Anotação, pela parte apelada, do nome do apelante em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita, inexigível. Mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívida inexigível. Boa-fé violada ante aplicação de "score" na dita plataforma, na medida em que pagar dívida inexistente ou inexigível na "Serasa Limpa Nome" se torna o preço para comprar um bom nome na praça; e não pagar significa não ter a bonificação da Serasa, cuja marca, por si, já indica demérito à pessoa lá inscrita, e sinônimo de inadimplência. O ato abusivo não pressupõe publicidade, pois é danoso por natureza. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Dano moral configurado. "Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso parcialmente provido para condenar a parte apelada a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos mencionados acima, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. (TJ-SP - AC: 10099347720218260438 SP 1009934-77.2021.8.26.0438, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSERÇÃO DO NOME NO SISTEMA SERASA LIMPA NOME - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - DÍVIDA INEXISTENTE - NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO - PERDA DE TEMPO ÚTIL. - Não pode o credor inscrever o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito com base em dívida inexistente, tampouco pode lançar mão da plataforma "SERASA LIMPA NOME", com a proposta de negociação do débito, pois esse comportamento cria a falsa impressão no devedor de que a dívida pode ser cobrada, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral, o que mais se reforça em razão de ter a parte de ter contratado advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver livre de despropositada cobrança, o que importa em perda de tempo útil. (TJ-MG - AC: 10000220862486001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

a lesão sofrida pelo consumidor sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Concordo com a análise quanto ao fato de que as recorrentes não comprovaram a existência da dívida.

Contudo, não há prova de negativação, inexistindo constrangimento capaz de gerar abalo moral.

Conforme comprava o próprio autor, seu nome não está negativado, não havendo nenhuma ilicitude na utilização da ferramenta SERASA LIMPA NOME para a cobrança de dívida, eis que não se trata de cadastro público, inexistindo nos autos prova de cobrança vexatória ou exagerada.

Como o ato ilícito praticado pela recorrente não gerou repercussões na esfera moral do autor, não há que se falar em dever de indenizar.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.